Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA (ID: 34084214 - credores EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, ELOÍZA GERALDA GARCIA, EVARDO DA SILVA AMARAL). Às partes, sobre o comunicado da COORPRE de ID: 32485178 (extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de ELOÍZIO JOSÉ CIRILO). Brasília, 5 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador